Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700401-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: FPPE - Fazenda Pública do Estado de Pernambuco Agravada: Lilian Duarte Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Pernambuco contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0703767-41.2021.8.07.0020. O despacho referido no Id. 37643404 determinou a suspensão do curso do presente processo até o trânsito em julgado de agravo de instrumento conexo (no 0730469-84.2021.8.07.0000). De acordo com a certidão lavrada pela zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível, já houve o trânsito em julgado referido (Id. 32746496). No julgamento do agravo de instrumento no 0730469-84.2021.8.07.0000 prevaleceu o entendimento de que a competência para julgar a demanda na origem é de uma das Varas da Fazenda Pública de Pernambuco (Id. 32906172 dos autos do processo no 0730469-84.2021.8.07.0000). Diante desse contexto o presente agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de processo que deve passar a tramitar na Justiça Estadual do Estado de Pernambuco, deve ser igualmente remetido ao seu Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a remessa dos presentes autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco - TJPE. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator